Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-40.2014.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000390-40.2014.8.11.0052
RECORRENTE: BANCO CO BRASIL S/A
RECORRIDO: MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000390-40.2014.8.11.0052
RECORRENTE: MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO CO BRASIL S/A
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000390-40.2014.8.11.0052 – Recorrente: Banco do Brasil S/A
Trata-se de Recurso Especial (ID 70183453) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 67370473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.
2. A literalidade do art. 798 do Código Civil de 2002 demonstra que o beneficiário não terá qualquer direito ao capital estipulado quando o segurado cometer suicídio dentro do prazo de 02 (dois) anos, isto é, durante os dois primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto, sendo este o critério objetivo temporal já pacificado pela doutrina e jurisprudência.
3. O critério subjetivo, principalmente quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, foi entendimento adotado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STJ, sendo que, independente do transcurso do prazo de dois anos a partir da contratação, a Seguradora era obrigada a comprovar a premeditação do segurado; contudo, esse critério entrou em desuso com o advento do Novo Código Civil de 2002, onde é previsto, tão somente, o critério objetivo para os casos de suicídio. Precedentes do STJ.
4. “O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes.” (AgRg nos EDcl nos EREsp 1076942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000390-40.2014.8.11.0052, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18.11.2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por BANCO DO BRASIL S/A, que teve como resultado o não provimento do recurso, no sentido de manter a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Rio Branco, que, nos autos de ação de cobrança de seguro, declarou a legitimidade passiva da instituição financeira para responder aos termos da ação.
O Recorrente alega violação aos artigos 28§1o da Lei 10.931/2004; 186 e 188 do Código Civil; artigos 17, 337, 489 inciso VI e 927 inciso IV, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que atuou como mero corretor de apólice securitária, e não é parte legítima para postular aos termos desta ação.
Recurso tempestivo (ID 70367476) e preparado (ID 70361977
Contrarrazões (ID 74724977).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Artigo 28 §1o da Lei 10.931, 489, inciso VI e 927 inciso IV do CPC e art. 188 do Código Civil– Ausência de prequestionamento e fundamentação – Súmulas – 282/356/284 STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos (a) 28 §1o da Lei 10.931- natureza executiva da cédula de crédito bancário , (b) 489, inciso VI – ausência de fundamentação em decisão judicial e (c) 927 inciso IV do CPC – observância de súmulas e precedentes pelos tribunais, e (d) ausência de ato ilícito, tais questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestioná-las, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Por outro giro, é importante ressaltar que para interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora o recorrente tenha alegado violação aos artigos 28 §1o da Lei 10.931, 489, inciso VI e 927 inciso IV do CPC e 188 do CC não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão das matérias para o deslinde da causa, as quais não guardam qualquer relação com o objeto da demanda, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
3- Artigos 17 e 337 do Código de Processo Civil - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da ora recorrente nos termos que se seguem (ID 67370473):
“Inicialmente, convém destacar que, a entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.
Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora: (...)
Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco do Brasil S.A.
Nesta ordem de ideias, quanto à suposta violação aos artigos 17 e 337 do CPC em que se pretende elucidar a ilegitimidade passiva da recorrente, ante a natureza do serviço prestado por ela, é necessário o exame de fatos e provas, posto o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 283/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE.
1 - Apoiado o acórdão recorrido em mais de um fundamento, cada um capaz, por si só, para mantê-lo, é mister ataque o recorrente cada um deles, sob pena de incidência da súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2 - Aferir se há ilegitimidade passiva ad causam, no caso em tela, esbarra no óbice das súmulas 5 e 7 desta Corte, pois demanda revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação do contrato de seguro firmado entre as partes.
3 - Recurso especial não conhecido." (REsp 825.838/DF, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 09/06/2008).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0038521-88.2012.8.11.0041 Recorrente: MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA
Trata-se de Recurso Especial (ID 71175106 ) interposto por MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 67370473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE DOIS ANOS – ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.
2. A literalidade do art. 798 do Código Civil de 2002 demonstra que o beneficiário não terá qualquer direito ao capital estipulado quando o segurado cometer suicídio dentro do prazo de 02 (dois) anos, isto é, durante os dois primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto, sendo este o critério objetivo temporal já pacificado pela doutrina e jurisprudência.
3. O critério subjetivo, principalmente quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, foi entendimento adotado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STJ, sendo que, independente do transcurso do prazo de dois anos a partir da contratação, a Seguradora era obrigada a comprovar a premeditação do segurado; contudo, esse critério entrou em desuso com o advento do Novo Código Civil de 2002, onde é previsto, tão somente, o critério objetivo para os casos de suicídio. Precedentes do STJ.
4. “O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes.” (AgRg nos EDcl nos EREsp 1076942/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000390-40.2014.8.11.0052, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18.11.2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA, que teve como resultado o não provimento do recurso, no sentido de manter a decisão proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Rio Branco, que, nos autos de ação de cobrança de seguro, julgou-a parcialmente procedente, apenas para ressarcimento do valor correspondente à reserva técnica formada pelo pagamento dos prêmios mensais no período de carência da apólice, inviabilizando o pagamento do valor integral ao argumento de que o segurado suicidou-se antes de dois anos da vigência do contrato.
A Recorrente alega violação ao artigo 798 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sustentando que o suicídio do segurado não foi premeditado, que o ônus da prova quanto a suposta premeditação caberia à recorrida e que há entendimento de outros tribunais quanto ao pagamento do valor do prêmio mesmo após a edição da súmula 610/ STJ.
Recurso tempestivo (ID 71171482) e preparado (ID 71203469)
Contrarrazões (ID 73996964).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente sustenta que o suicídio do segurado não foi premeditado, razão pela qual o prêmio previsto na apólice deve ser pago em sua integralidade.
No acórdão impugnado (ID 67370473) ficou consignado que:
“[...]A literalidade do art. 798 demonstra que o beneficiário não terá qualquer direito ao capital estipulado quando o segurado cometer suicídio dentro do prazo de 02 (dois) anos, isto é, durante os dois primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto, sendo este o critério objetivo temporal já pacificado pela doutrina e jurisprudência; a dúvida surge quanto ao critério subjetivo, por meio do qual a seguradora seria obrigada a comprovar o suicídio premeditado, que seria aquele onde o segurado já celebra o contrato pensando na ideia de se suicidar para deixar indenização ao beneficiário.
O critério subjetivo, principalmente quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, foi entendimento adotado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STJ, sendo que, independentemente do transcurso do prazo de dois anos a partir da contratação, a Seguradora era obrigada a comprovar a premeditação do segurado, não sendo cabível o afastamento da indenização quando não houvesse provas da intenção subjetiva do segurado em fraudar o contrato.
Com o surgimento do Novo Código Civil, a legislação não deixou quaisquer dúvidas quantos ao critério a ser adotado para o pagamento da indenização securitária, bastando para o afastamento da obrigação da Seguradora o cometimento de suicídio dentro dos dois primeiros anos da contratação, ou seja, mostra-se desnecessário a demonstração de premeditação do segurado.
Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça, superando os entendimentos anteriores, reafirmou a literalidade do disposto no art. 798 do Código Civil, afastando a aplicação do critério subjetivo, senão vejamos(...)
Na hipótese, de acordo com a Certidão de Óbito, o segurado Aristeu Gregório de Almeida faleceu no dia 08/10/2013, tendo como causa da morte “traumatismo craneo encefálico, ferimento por projétil de arma de fogo” (sic) (ID 63780019 - Pág. 7), o que demonstra que, realmente, o esposo da autora cometeu suicídio; por outro lado, diante do documento de ID 63780020 - Pág. 1, restou devidamente comprovado que o “Termo de Adesão do Seguro Prestamista” foi celebrado no dia 17/10/2012. Ou seja, o segurado cometeu suicídio quase um ano depois de celebrado o seguro prestamista.
Sendo assim, plenamente aplicável o art. 798 do Código Civil ao presente caso, já que, entre a celebração do contrato de seguro e o falecimento do autor decorreu prazo inferior àquele previsto no artigo citado, o que demonstra que a autora não tem qualquer direito à indenização securitária”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, sumulada no enunciado 610 daquela corte, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO PROVIMENTO.
1. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada (Súmula 610/STJ).
2. A sucumbência é recíproca quando a condenação é estabelecida de forma equidistante à pretensão do autor e à do réu.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240476/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A prática de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do seguro de vida exclui o direito à indenização dos beneficiários do ajuste, sendo desnecessário o debate sobre possível premeditação do segurado.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada" (Súmula 610/STJ).
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1622712/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula n. 610 do STJ, o "suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada". Aplicável a Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1314886/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 12/11/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 798 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.